Tribunal: STF
Processo: RE 1145656
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. LEI MUNICIPAL 111/73. PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao dever da parte Recorrente de ressarcir o dano causado ao erário pelo pagamento indevido de horas extras, nos termos da Lei Municipal 111/73, a servidores ocupantes de cargos em comissão e à falta de proporcionalidade e de razoabilidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O Plenário desta Corte assentou que o tema sobre a suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424, ARE-RG 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.08.2011).



    3. A decisão ora agravada, que se fundamentou em diversos precedentes deste Supremo Tribunal a respeito do tema em debate, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.